Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013543-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA MIGUEL - CPF: 020.785.681-80 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013543-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA MIGUEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DA PENA – RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PERÍODOS DE REMIÇÃO E DETRAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UTILIZAÇÃO DO PERÍODO EM SUA INTEGRALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS JÁ UTILIZADOS –
QUANTUM
SUPERIOR A OITO ANOS – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado pelos documentos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que os períodos de detração e remição almejados pela defesa foram utilizados para extinguir o cumprimento da pena de uma das guias da agravante, torna-se inviável o emprego deles, por mais uma vez, na execução da pena.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal
” (AgRg no HC 622713/SC. DJe: 23/8/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013543-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA MIGUEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por ANA CAROLINA SILVA MIGUEL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0008023-41.2014.811.0040, que ratificou o cálculo de pena da reeducanda, fixando-o em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa assevera que a juíza singular reconheceu apenas uma parte do período de remição e detração da pena, quando, no seu entender, deveria considerá-la integralmente.

Assevera que com a retificação do cálculo e unificação da reprimenda, o regime a ser fixado para cumprimento dela deverá ser o semiaberto [doc. digital n. 95921968].

A Promotoria de Justiça não apresentou contrarrazões.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 96614466].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013543-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a reeducanda ANA CAROLINA SILVA MIGUEL possui pena unificada de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, decorrentes de 4 (quatro) condenações penais transitadas em julgado, consoante se infere das seguintes guias de execução penal,
verbis
:

“GEP no 1 - Autos no 4113-11.2011.811.0040 (mov.1.1, fl. 12), condenada a pena de: 01 (um) ano 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4o, da lei 11.343/06; 01 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 348 do Código Penal.

GEP no 2 - Autos no 4277-24.2012.811.0045 (mov.1.2, fl. 22), condenada a pena de: 04 (quatro) anos 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4o, c/c art. 40, III, ambos da lei 11.343/06.

GEP no 3 - Autos no 7091-53.2014.811.0040 (mov.1.2, fl. 129), condenada a pena de: 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, Caput, c/c art. 40, III, ambos da lei 11.343/06.

GEP no 4 - Autos no 7091-53.2014.811.0040 (mov.1.4, fl. 107), condenada a pena de: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, Caput, da lei 11.343/06; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 244-B, do ECA”

No dia 20 de fevereiro de 2019, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT extinguiu a condenação constante na
Guia de Execução Penal n. 3
, reconhecendo a incidência dos institutos da detração, remição e comutação da pena, nos termos dos artigos 66, II, da LEP, 76 e 82, ambos do Código Penal,
verbis
:

“
[...]

2-DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.

Ao excursionar os autos meticulosamente, visualiza-se que
assiste parcialmente razão à Defesa quanto às detrações, uma vez que nos cálculos realizados por este juízo às fls. 482, 501-502 não foi computado como detração o período em que a condenada ficou em prisão domiciliar, nem as remições decorrentes das decisões de fls. 167, 261, 297 e 351, bem como a comutação de 1⁄2 da sanção determinada às fls. 334
.

Logo reconheço o
período de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detração e 1704 (mil setecentos e quatro) dias de remição.

Diante do exposto, considerando o total de pena imposta à reeducanda, 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, e
procedendo-se à subtração das detrações e remições alhures, comina-se no montante que resta a ser executado, qual seja, 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias
.

Dessa forma, observando a quantidade da pena imposta a reeducanda, temos que o regime para cumprimento das penas deve permanecer no FECHADO.

[...]

4 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO HEDIONDA DA GUIA DE FLS. 195.

[...]

A luz do dispositivo do art. 76 do Código penal em consonância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo mais que consta dos autos,
JULGO EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, em relação a Guia de fls. 195, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, cc. artigo 82 do Código Penal
.

Com a prisão da reeducanda, proceda-se a Sra. gestora a confecção do cálculo de pena conforme os apontamentos da DPE nas fls. 517verso-519”
(mov. 1.6, fls. 89-90 – SEEU).

Depois, no dia 24 de abril de 2020, reconheceu o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 1o, I, do Decreto-Lei n. 9.246/2017, e concedeu indulto à agravante, extinguindo o cumprimento da pena em relação à
Guia de Execução Penal n. 1
(mov 17.1 – SEEU).

Remanescendo as condenações oriundas das
Guias de Execução Penal

n. 2
e
4
, a juíza singular proferiu a seguinte decisão:

“[...] Em arremate, diante desta perspectiva estrutural, com o objetivo de alcançar o quantitativo global da reprimenda a ser infligida a condenada e o regime prisional da pena, ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras da sanção penal e configurado o concurso material dos delitos [art. 69 ‘caput’ do Código Penal], denota-se que as penas atribuídas devem ser aplicadas de forma cumulativa, fruto da realização de operação de soma aritmética das sanções.

Pois bem,
a reeducanda, dentre remições (04 [quatro] anos 08 [oito] meses e 09 [nove] dias) e detrações (05 [cinco] anos 01 [um] mês e 08 [oito] dias), cumpriu regularmente 09 (nove) anos 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de pena, montante que detraído o período utilizado para a concessão dos benefícios supracitados (07 [sete] anos 02 [dois] meses e 04 [quatro] dias), resulta em 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detração/remição
.

Adiante, com espeque no conteúdo normativo do art. 66, inciso III, alínea ‘a’ e art. 111, ambos da Lei n.o 7.210/1984,
DETERMINO a soma de penas infligidas a reeducanda na GEP no 2 e 4, fixada no patamar original de 11 (onze) anos 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e que, dado à incidência das detrações e remições restantes, deve permanecer consolidada no patamar de 09 (nove) anos 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Por todo o exposto, retifico o cálculo conforme requerido no item 1 do pedido juntado no movimento 18.1, e INDEFIRO os demais pedidos da Defesa, mantendo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, diante do montante de pena restante”

Irresignada, a defesa verbera que o cálculo efetuado está incorreto, uma vez que a reeducanda faz jus a remição de 1.709 (mil setecentos e nove) dias – equivalente a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de pena – e ao período de detração de 1 (um) ano e 11 (onze) meses – referente às prisões cautelares e regime prisão-domiciliar ao qual foi submetida –, devendo ser contabilizado o total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de
pena efetivamente cumprida
.

Acrescenta ainda que, procedendo a diminuição do
quantum
supracitado com a pena remanescente, necessitará cumprir, no
regime semiaberto
, o total de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias
e não o montante encontrado pelo juízo singular.

O agravo não merece provimento.

Da análise pormenorizada dos documentos juntados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que os períodos de detração e remição arguidos pela defesa
foram contabilizados
pela magistrada quando extinguiu a condenação referente à
Guia de Execução n. 3
(
mov
. 1.6 - fls. 501-502
[1]
;
mov
. 1.2 a 1.4 - fls. 167, 261, 297, 351
[2]
).

No cálculo efetuado, a juíza considerou a pena cumprida pela agravante e
subtraiu
o período referente aos benefícios computados para a extinção das condenações das
Guias Executórias n. 1

e

3
, encontrando o remanescente de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias
de
remições e detrações
.

Logo após,
detraiu
o valor supracitado das condenações insertas nas
Guias de Execução n. 2
e
4
, resultando na pena a ser cumprida de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

Ao contrário do argumento levantado no presente recurso, não verifico,
primo ictu oculi,
incorreção no cálculo realizado pelo Juízo das Execuções, uma vez que os períodos referentes às remições e detrações foram utilizados para a extinção de outras penas, tornando-se inviável o emprego deles, por mais uma vez, na execução das reprimendas remanescentes. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR DIAS TRABALHADOS –
DETRAÇÃO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DECORRENTE DE AÇÃO PENAL DIVERSA – IMPERTINÊNCIA –
PERÍODO JÁ DETRAÍDO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]
Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução
”
(TJMT, N.U 1006192-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
REMIÇÃO
DA PENA PELO TRABALHO DESEMPENHADO [...] REMIÇÃO PELO ESTUDO -
PERÍODO JÁ COMPUTADO EM DECISÃO ANTERIOR - RETIFICAÇÃO
. [...] Quanto à remissão pelo estudo, exclui-se da decisão o período já computado na decisão anterior, isto é, de fevereiro a setembro de 2012. Provimento parcial ao recurso é medida que se impõe”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0079.11.006634-1/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2015, publicação da súmula em 17/06/2015)

Em relação à alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, melhor sorte não lhe assiste.

Sobre o tema, o artigo 111 da Lei de Execução Penal dispõe que “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

No caso
sub judice
, restando um saldo de pena a se cumprir de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão
, imperiosa se faz a fixação do
regime fechado
.

Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO [...] 2. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 3. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão. 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 292.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
15 de junho de 2011 - 14 de julho de 2011 (fls. 25/29 e 70 do mov. 1.1), totalizando 29 (vinte e nove) dias de permanência no cárcere;

09 de setembro de 2012 - 05 de novembro de 2012 (fls. 22, 29 e 74), atingindo 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de recolhimento à prisão;

03 de agosto de 2014 – 11 de julho de 2017 (mov.1.2 fl. 129 e mov. 1.4, fl. 87), atingindo 03 (três) anos 01 (um) mês e 09 (nove) dias de recolhimento à prisão

[2]
Cálculo não impugnado e reconhecido pela defesa como 1.709 dias (ref. a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021